Tribunal: TCU
Processo: 043.347/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1328/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 1o, XXIV, e 235, parágrafo único, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 63), ao denunciante e ao município de Criciúma/SC, e fazer a determinação conforme proposto nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.347/2021-5 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Criciúma/SC. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Ana Paula Costa (52551/OAB-SC), Robinson Conti Kraemer (10.589/OAB-SC) e outros, representando Expresso Rio Maina Ltda; Ana Cristina Soares Flores (18.896-B/OAB-SC), representando Prefeitura Municipal de Criciúma - SC. 1.8. Determinações: 1.8.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de Criciúma - SC, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no pregão - 84/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1.1. a vedação à participação de empresas em consórcio, na forma do item 3.1 do edital, restringe o universo de possíveis participantes e impede a seleção da proposta mais vantajosa, uma vez que o objeto envolve a prestação de serviços de naturezas distintas (transporte escolar e desenvolvimento de sistema de TI), o que caracteriza afronta ao art. 3o da Lei 8.666/1993 e à jurisprudência do TCU ( Acórdão 1094/2004-TCU-Plenário ); 1.8.1.2. a utilização do pregão na modalidade presencial, nas aquisições de bens e na contratação de serviços comuns pelos entes federativos, com a utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios e contratos de repasse, afronta o art. 1o, §3o, do Decreto 10.024/2019, que prevê a utilização do pregão na modalidade eletrônica, exceto na hipótese de haver lei ou regulamentação específica que discipline de forma diversa as contratações com recursos do repasse, ou no caso de ser demonstrada a inviabilidade técnica ou a desvantagem para a administração na realização da forma eletrônica, na forma prevista no art. 1o, § 3o, in fine , e § 4o, do Decreto 10.024/2019, respectivamente; e 1.8.1.3. a concessão de apenas três dias, a contar da convocação do pregoeiro, para que a empresa vencedora apresentasse a solução de TI compatível com as exigências constantes do termo de referência quanto às características técnicas, funcionalidades desejadas e desempenho, sendo que, em princípio, não se trata de produto de prateleira, caracteriza direcionamento do certame e restrição indevida à competitividade, em afronta ao previsto no art. 3o, I, § 1o da Lei 8.666/1993.